Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009661-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), IGNEZ LINHARES registrado(a) civilmente como IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – RETIRADA DE OUTDOOR COM CRÍTICAS À AUTORIDADE PÚBLICA – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE PENSAMENTO SOBRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liberdade tem dois aspectos, quais sejam: o positivo (a liberdade do cidadão em expressar livremente a sua opinião) e o negativo, o qual impossibilita a intervenção estatal na forma de censura prévia.

2.Assim, não há a possibilidade, sob o ponto de vista estritamente legal, como impedir ou restringir a liberdade de pensamento e expressão, restando apenas a responsabilização civil e criminal por eventual conteúdo difamatório ou pejorativo.

3. Preponderância do direito à informação e liberdade de pensamento em relação aos direitos da personalidade.

4. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Cominatória nº 1018125-58.2021.811.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada de
outdoor
e reportagem sindical que contenham dizeres inverídicos, sob pena de multa diária a ser fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante sustenta ocorrência de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e possibilidade de adoção da teoria da causa madura em sede de Recurso de Agravo.

Narra, em síntese, que o
outdoor
fixado em uma avenida de grande circulação no Município de Barra do Garças, além de difamar a pessoa do Governador do Estado de Mato Grosso, irradia efeitos negativos das políticas públicas promovidas pelo Poder Executivo Estadual, que são
fake news
, pois distorce a realidade dos fatos e imputam responsabilidades não cabidas aos gestores estaduais.

Afirma que o não pagamento da RGA não decorre da vontade do Governador, mas sim em razão de parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e que a Lei Complementar Estadual nº 510/13 foi declarada inconstitucional por este Sodalício em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual.

Alega que o Estado de Mato Grosso não é o campeão em mortes pela Covid-19, pois, proporcionalmente, está atrás dos Estados de Rondônia e Amazonas, que sempre se pautou em estudos técnicos, incentivo ao distanciamento social, que investiu mais de 600 milhões de reais para aquisição de insumos, medicamentos, testes rápidos, UTI’s aéreas, etc..., que as informações do SINTEP são de cunho difamatório e configura ilícito ao divulgar, de forma dolosa, notícias falsas.

Argumenta que, no âmbito Estadual, a propagação dolosa de notícias falsas é punida por meio da Lei Estadual nº 111.128/2020.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 93640483.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi negado provimento por unanimidade, conforme acórdão no Id. 127952172.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no Id. 137028171, onde sustenta, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Groso e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, conforme consignado voto proferido em sede de Recurso de Agravo Interno, a questão da ilegitimidade ativa do Estado deverá ser analisada, em primeiro lugar, pelo juízo
a quo
, posto que que tal matéria não foi suscitada anteriormente por quaisquer das partes.

Logo, decidir tal matéria pelo juízo
ad quem
seria incorrer em supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Feita esta ponderação inicial e não havendo questões preliminares a serem decididas, passo ao exame do mérito recursal.

O ponto central do presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se, em sede de tutela de urgência, é possível determinar a retirada de
outdoor
colocada em local público, o qual faz críticas à pessoa do Governador do Estado de Mato Grosso.

O
outdoor
questionado pelo Agravante possui os seguintes dizeres,
in verbis:

“EMPRESÁRIO FALIDO VIRA GOVERNADOR

RESULTADO:

NÃO PAGA RGA

CALOTE na educação quando nega a LC 510/13

CAMPEÃO EM MORTES PELA COVID-19”

Registro que a decisão recorrida, bem como o presente recurso encontram-se na fase embrionária do processo, mais precisamente na fase postulatória, ou seja, ainda não houve formação robusta do contraditório e ampla defesa.

Logo, a cognição é sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito ativo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias, como por exemplo, configuração de ato difamatório, presença de dolo, distorção dos fatos e configuração de ato ilícito
constituem matérias meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Com relação ao argumento de nulidade de decisão por ausência de fundamentação, ao analisar o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
, não se verifica qualquer nulidade, posto que o juiz de primeiro grau analisou o caso apresentado e justificou a sua decisão confrontando os fatos com a jurisprudência pertinente à matéria.

Logo, não há qualquer nulidade.

Nulidade é ausência de fundamentação, o que não confunde com decisão concisa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação. Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012. (TJ/MT - N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL – ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, quando, de forma concisa, breve e sucinta, delineia os pontos tratados nos autos. 2 – O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. 3 – [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (TJ/MT - N.U 0000934-66.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

A questão já foi, inclusive, objeto de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, cujo mérito foi julgado e fixou a seguinte tese (Tema 339),
in verbis:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

No que tange ao conteúdo do
outdoor
(já transcrito anteriormente) e a possibilidade de sua imediata retirada diante das críticas feitas à pessoa do Governador do Estado, ressalto que esta é questão central e meritória de toda pretensão do Estado de Mato Grosso, ora Agravante, haja vista que a ação de base e que originou o presente recurso é uma ação cominatória, cuja natureza jurídica é uma obrigação de fazer, ou seja, a pretensão do Agravante é obrigar o Agravado (réu na ação originária) e fazer determinada ação, qual seja, retirar o
outdoor
que entende ser ofensivo e difamatório à pessoa do Governador do Estado de Mato Grosso.

Embora o nome da ação
(nomem iuris)
não seja requisito essencial ou pressuposto da petição inicial, mas este revela (direta ou indiretamente) a pretensão do Requerente.

No caso em tela, a ação judicial proposta pelo Agravante tem a seguinte denominação:
“Ação Cominatória para Retirada de Outdoor e Reportagem Sindical e Outras Providências c/c Condenatória”
, conforme se infere no Id. 56180528 da ação de base.

Tal pretensão fica ainda mais clarividente quando se analisa os itens 1.1 e 4.1 da conclusão da exordial cominatória, que assim estão redigidos,
in verbis:

Pelo exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer:

1- Liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, cominando-se:

1.1) obrigação de fazer consistente na imediata retirada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de todo e qualquer “outdoor” físico e de reportagem sindical que contenham os dizeres inverídicos, injuriosos e difamatórios acima descritos, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(...)

4- A condenação do SINTEP:

4.1) à obrigação de fazer consistente na imediata retirada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de todo e qualquer “outdoor” físico e de reportagem sindical que contenham os dizeres inverídicos acima descritos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (cinco mil reais);

(...)

Assim, se o conteúdo do
outdoor
é difamatório, ilícito e doloso, tais questões deverão ser analisadas pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância ou inversão de julgamento.

O questionamento que se faz é:

O que deve prevalecer? A liberdade de informação ou preservação da imagem da autoridade pública?

O questionamento acima não é de fácil solução, uma vez que a proteção à imagem e à honra, bem como a liberdade de pensamento e expressão são direitos igualmente protegidos pela Carta Magna e ambos elevados à condição cláusula pétrea.

Portanto, não se pode proteger integralmente um em detrimento do outro, mas sim ambos devem conviver de forma harmoniosa e mútua dentro do ordenamento jurídico.

Nessa lógica de ideias, a liberdade tem dois aspectos, quais sejam: o positivo (a liberdade do cidadão em expressar livremente a sua opinião) e o negativo, o qual impossibilita a intervenção estatal na forma de censura prévia.

Assim, não há a possibilidade, sob o ponto de vista estritamente legal, como impedir ou restringir a liberdade de pensamento e expressão, restando apenas a responsabilização civil e criminal por eventual conteúdo difamatório ou pejorativo.

Nesse sentido decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente "o cidadão pode se manifestar como bem entender", e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia. 2. A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. 3. Desse modo, a decisão judicial, que determinou “a suspensão da publicação, divulgação e comercialização de obra literária”, impôs censura prévia, cujo traço marcante é o “caráter preventivo e abstrato” de restrição à livre manifestação de pensamento, que é repelida frontalmente pelo texto constitucional, em virtude de sua finalidade antidemocrática, e configura, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Precedentes. 4. Logo, ratifica-se, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão agravada. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl 38201 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

Diante do caráter residual da responsabilidade civil e criminal, pode-se concluir que há uma preponderância da liberdade de expressão em detrimento dos direitos da personalidade.

Nesse sentido (e mais recentemente) também já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: Direito constitucional. Reclamação.
Liberdade
de expressão, informação e de imprensa. ADPF 130. Remoção de mensagens publicadas em painéis e
outdoors
, por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e
outdoors
por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A
liberdade
de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e
liberdades
. 4. Os elementos constantes nos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada as publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. Ademais, o confronto entre
liberdade
de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada. 7. Reclamação a que se nega seguimento. (STF – Rcl nº 51514/AM – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Data Julgamento: 02/02/2021 – Data da Publicação: 04/02/2022)

Ademais, conforme já destacado por esta Relatora, quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, em um Estado democrático de direito, o direito ao livre pensamento, liberdade de expressão e informação devem ser protegidos em seu grau superlativo, posto que a liberdade é pressuposto indispensável e indissociável ao próprio exercício da democracia.

No entanto, tal liberdade não significa “cheque em branco” para propagar notícias inverídicas
(fake news)
com o escopo de macular e manchar o direito à personalidade, intimidade, honra, imagem e dignidade.

Eventuais excessos devem ser combatidos com os rigores da lei.

O que a ADPF nº 130 do STF deixou claro é que a natureza essencial da liberdade de informação para o processo democrático se fundamentou nos direitos de personalidade referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação.

No julgamento da referida ADPF, o STF resguardou os direitos de personalidade acima mencionados (intimidade, honra, imagem e dignidade) ante a subsistência da possibilidade de controle posterior, ou seja, após a veiculação da matéria, sobre a atividade de pensamento a ser exercida livremente e consequente responsabilização civil, penal e administrativa do agente ofensor.

Em recente decisão, assim julgou o STF,
in verbis:

EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF. Liberdade de imprensa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Via inadequada. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A ADPF nº 130/DF foi julgada procedente, declarando-se a não recepção da Lei nº 5.250/67, sob o fundamento da vedação de censura prévia à atividade de imprensa. No julgamento, a liberdade de imprensa foi considerada essencial para o desenvolvimento da cultura democrática e “alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade (...), garanti[ndo-se o] espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência” (item 2 da ementa, DJe de 5/2/09). 3. Visto que a natureza essencial da “liberdade de informação jornalística” para o processo democrático se fundamentou nos direitos de personalidade referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação, o STF considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. 4. A via da reclamação constitucional não é cabível no caso concreto em discussão. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - Rcl 21311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)

No caso em apreço, ao ler o
outdoor
mencionado pelo Agravante, não vislumbro, nesse primeiro momento de análise horizontal e perfunctório, excessos e abusos praticados pelo Agravado a ensejar imediata retirada do mesmo.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023